Tribunal: TJDFT
Processo: 0724029-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII, DO CPC. PROCEDÊNCIA.
1. O Edital n. 1 – PCDF – de 30 de junho de 2020 tornou pública e estabeleceu as condições para a realização de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal.
2. Com relação à matrícula no curso de formação policial – CFP, o edital do concurso prevê, nos itens 18.1.2.1 e seguintes, que os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. Estabelece ainda que os candidatos sub judice não serão computados no quantitativo de cada grupo.
3. A sentença rescindenda considerou que os candidatos sub judice estariam incluídos no cômputo das 600 vagas de cada grupo, o que contraria o disposto no item 18.1.2.3 do edital.
4 O referido equívoco do juízo se enquadra na hipótese do art. 966, VIII, do CPC (erro de fato), pois: 1) o erro foi apurado mediante exame das provas constantes dos autos do mandado de segurança originário; 2) o equívoco foi relevante para o julgamento da causa; e 3) a questão não foi objeto de controvérsia. Logo, a sentença proferida pela 2a Vara da Fazenda Pública nos autos do mandado de segurança originário deve ser rescindida.
5. As informações prestadas pela autoridade impetrada nos autos do mandado de segurança originário demonstram que não foram preenchidas as 600 vagas regulares previstas para as Turmas 1 e 2 do CFP. Na primeira turma, foram matriculados 589 alunos, ou seja, 11 a menos que o previsto no edital. Na segunda turma, foram matriculados 576 alunos, isto é, 24 a menos. Dessa forma, 11 candidatos da Turma 2 deveriam cursar a primeira turma e 24 candidatos da Turma 3 deveriam cursar a segunda turma.
6. O edital estabelece que, ao término do período de matrícula, se algum candidato não a tiver realizado, será convocado outro candidato, observada a ordem de classificação e o número de matrículas não efetivadas (item 18.1.4). A incomunicabilidade entre turmas também está expressamente prevista no edital (item 18.1.2.6).
7. As listas de convocados para o CFP divulgadas pelo Cebraspe demonstram que a Turma 1 foi preenchida pelos candidatos classificados para ampla concorrência até a 462a posição. Como existem 11 vagas não preenchidas na primeira turma, devem ser para ela remanejados somente os autores que foram classificados até a 473a posição.
8. Pedidos julgados procedentes. Sentença rescindida. Novo julgamento da causa: segurança parcialmente concedida.